Tribunal: TJES
Processo: 5008516-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DUPLICATA MERCANTIL. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA
EX RE
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de ação monitória ajuizada por SOBRITA INDUSTRIAL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao reconhecê-la intempestiva. A impugnação alegava excesso de execução com base na suposta incorreção do termo inicial para a incidência de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) estabelecer se os cálculos da exequente, com incidência de juros e correção a partir do vencimento das duplicatas, configuram excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, a mora é "ex re" nas obrigações líquidas e com vencimento certo, como ocorre com duplicatas mercantis, o que implica a incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data do vencimento, e não da citação.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais converge no sentido de que, em dívidas representadas por duplicatas, não há excesso de execução quando os cálculos adotam como termo inicial para os encargos a data de vencimento dos títulos inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de duplicatas mercantis, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento, por força da mora “ex re”, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Não configura excesso de execução a adoção, nos cálculos, da data de vencimento dos títulos como marco inicial para encargos moratórios e atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 405; CPC, art. 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2035093/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJ-SP, APL 1005957-58.2014.8.26.0071, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 20.08.2018; TJ-MG, AC 1.0106.17.003863-7/002, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 05.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008516-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEDRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SOBRITA INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DUPLICATA MERCANTIL. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA
EX RE
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela empresa executada contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de ação monitória, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao reconhecê-la intempestiva. A impugnação alegava excesso de execução com base na suposta incorreção do termo inicial para a incidência de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) estabelecer se os cálculos da exequente, com incidência de juros e correção a partir do vencimento das duplicatas, configuram excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, a mora é "ex re" nas obrigações líquidas e com vencimento certo, como ocorre com duplicatas mercantis, o que implica a incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data do vencimento, e não da citação.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais converge no sentido de que, em dívidas representadas por duplicatas, não há excesso de execução quando os cálculos adotam como termo inicial para os encargos a data de vencimento dos títulos inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de duplicatas mercantis, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento, por força da mora “ex re”, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Não configura excesso de execução a adoção, nos cálculos, da data de vencimento dos títulos como marco inicial para encargos moratórios e atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 405; CPC, art. 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2035093/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJ-SP, APL 1005957-58.2014.8.26.0071, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 20.08.2018; TJ-MG, AC 1.0106.17.003863-7/002, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008516-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEDRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADA: SOBRITA INDUSTRIAL S A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR.ª CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001855-51.2012.8.08.0048, que lhe move
SOBRITA INDUSTRIAL S.A.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, por preclusão temporal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A demanda originária, autuada sob o nº 0001855-51.2012.8.08.0048, consiste em Ação Monitória ajuizada em 2012 pela Agravada,
SOBRITA INDUSTRIAL S/A
, em face da Agravante,
DIEDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, objetivando o recebimento do montante histórico de R$ 56.433,07 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sete centavos), consubstanciado em cinco duplicatas mercantis vencidas e não pagas no ano de 2011 (ID 10631125).

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, a Agravante foi citada por edital (ID 10631127), sendo-lhe nomeado Curador Especial na pessoa de membro da Defensoria Pública, que apresentou embargos monitórios por negativa geral.

Em 11 de setembro de 2019, foi proferida a r. sentença (ID 10631129), que rejeitou os embargos monitórios e, com base no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a ora Agravante ao pagamento do principal, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, a Agravada deu início à fase de Cumprimento de Sentença (ID 10631131), requerendo a intimação da executada para o pagamento do débito atualizado, que à época perfazia a quantia de R$ 207.270,38 (duzentos e sete mil, duzentos e setenta reais e trinta e oito centavos).

Em 22 de abril de 2021, a Agravante compareceu espontaneamente aos autos, juntando procuração (ID 10631133). Contudo, somente em 18 de outubro de 2021, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 10631133 e 10631684), na qual arguiu, em síntese, excesso de execução, sob o fundamento de que os juros moratórios e a correção monetária deveriam incidir a partir da data da citação, e não do vencimento dos títulos, apontando como correto o valor de R$ 99.146,08 (noventa e nove mil, cento e quarenta e seis reais e oito centavos).

O Juízo
a quo
, na decisão de ID 32982331, acolheu a preliminar de intempestividade arguida pela exequente e não conheceu da impugnação. Para tanto, considerou que o prazo para pagamento voluntário teve início com o comparecimento espontâneo da executada, em 22/04/2021, e, considerando a suspensão dos prazos processuais vigente à época, findou em 31/05/2021. Consequentemente, o prazo para impugnar transcorreu de 01/06/2021 a 23/06/2021, de modo que a peça protocolada em 18/10/2021 foi considerada intempestiva.

Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 34574497), alegando omissão do julgado quanto à análise da tese de excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública. Os aclaratórios foram desprovidos pela decisão de ID 44235405, por entender o magistrado sentenciante a inexistência de vício a ser sanado e o nítido caráter infringente do recurso.

É contra esta sequência de decisões que se insurge a Agravante, sustentando, em síntese, que a matéria arguida em sua impugnação – excesso de execução – seria de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita aos efeitos da preclusão temporal.

Argumenta, ademais, a incorreção do termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária, que, a seu ver, deveria ser a data da citação, e não a data de vencimento das duplicatas que originaram o débito.

Sem adentrar o mérito quanto à possibilidade de conhecimento do excesso de execução extemporaneamente, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se que a tese de excesso não encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência.

A Agravante sustenta que o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária seria a data da citação, com base na regra geral do artigo 405 do Código Civil. Contudo, tal preceito não se aplica ao caso concreto.

A dívida em execução tem origem em duplicatas mercantis, que representam obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certa. Em tais casos, a mora do devedor é
ex re
, ou seja, configura-se de pleno direito com o simples advento do termo, independentemente de qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial. A regra aplicável é a do artigo 397, caput, do Código Civil, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

A mora, sendo a consequência do inadimplemento, atrai a incidência dos juros moratórios a partir do momento em que se configura. Logo,
o termo inicial para a contagem dos juros de mora é a data de vencimento de cada uma das duplicatas
. De igual modo, a correção monetária, que visa a preservar o valor da moeda corroído pela inflação, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que, no caso de inadimplemento de obrigação pecuniária, corresponde à data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, ou seja, a data do vencimento.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que, em se tratando de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N 83/STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ.
A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211/STJ. 5 . Em razão dos referidos óbices sumulares, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2035093 SP 2022/0338518-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

DUPLICATA MERCANTIL Juros e correção monetária Incidência a partir do vencimento
Mora "ex re"
Inteligência dos arts. 397, "caput", do Código Civil, e 1º, 1º, da Lei n. 6.899/81:
Em se tratando de duplicata mercantil, título que documenta obrigação positiva e líquida, os juros moratórios e a correção monetária são contados a partir do inadimplemento, com fulcro nos arts . 397, "caput", do Código Civil, e 1º, 1º, da Lei n. 6.899/81
. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - APL: 10059575820148260071 SP 1005957-58.2014.8.26 .0071, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2018)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA -
DUPLICATA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO
. Não há falar em nulidade da sentença quando todas as teses levantadas nos embargos à execução foram devidamente analisadas. A duplicata é um título de crédito causal, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços, regulamentada pela Lei nº 5.474/68, e que segundo o art. 784, I, do CPC, constitui título executivo extrajudicial. E, estando todos os títulos com o devido aceite do executado, não há falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.
Nas execuções de títulos extrajudiciais, o termo de incidência da correção monetária e juros mora é a data do vencimento do título
, inexistindo ilegalidade na utilização do INPC para a correção. (TJ-MG - AC: 10106170038637002 Cambuí, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Dessa forma, resta claro que os cálculos apresentados pela Agravada na fase de cumprimento de sentença, ao adotarem o vencimento das duplicatas como termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária, seguiram a correta aplicação da lei e da jurisprudência, não havendo que se falar em excesso de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.